Tribunal: TJDFT
Processo: 0749214-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749214-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25424518, item 1 e item 2, VI. 2. Ademais, a supracitada cessionária alega que o nome empresarial atual, de acordo com o ID 23935499, é DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. No entanto, o CNPJ no 18.547.816/0001-03, quando cadastrado no sistema informatizado do PJE, vincula-se ao antigo nome empresarial. Diante do exposto, anote-se o nome atualizado da cessionária, qual seja, DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. 3. Vindo aos autos escritura pública retificadora ou os esclarecimentos solicitados, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac